Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Neste recurso, afirma a recorrente que o acórdão embargado encontra-se maculado pelo vício da omissão, em razão de suposta ausência de manifestação sobre os motivos pelos quais teria sido afastado o entendimento perfilhado pelas demais turmas cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. O entendimento das outras Turmas, embora de reconhecido valor, não ostenta força vinculante. Também, importa destacar que a contradição que dá ensejo ao acolhimento do recurso aclaratório é aquele vício interno, ou seja, a falha que compromete a fiel compreensão do julgado. Ocorre quando há paradoxo entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Não é este o caso dos autos em análise.
3. A pretensão da parte reside, nitidamente, em trazer à baila novamente a matéria decidida no recurso de apelação. Como é consabido, no entanto, isso não pode, portanto, ser objeto de reexame na angusta via dos embargos de declaração.
4. Importante destacar que, nos termos do art. 34, Código Tributário Nacional, o responsável pelo pagamento do IPTU e, normalmente, pela TLP é o "proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título".
5. No caso de rescisão do contrato firmado entre a Terracap e o embargado, com o consequente retorno das partes ao status quo ante, as despesas decorrentes de IPTU/TLP ficam a cargo do particular, somente até a data da decisão judicial que determinou a rescisão do contrato, até porque a ação de rescisão foi ajuizada pelo particular.
6. Mesmo para fins de pré-questionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.